Tribunal: TJPA
Processo: 0801001-38.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801001-38.2021.8.14.0049

APELANTE: MICHEL LIMA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 155, CAPUT, DO CP. DA ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. DA INCIDÊNCIA DO ART. 155, §2º DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, motivo pelo qual é descabido o pedido de absolvição por erro de tipo, restando evidenciada a total ciência do recorrente, quanto ao dolo de praticar o crime ao agir com plena consciência da conduta ilícita praticada, permanecendo, dessa forma, inalterada a decisão de primeiro grau;

2.
Da reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, mantendo-se assim a sentença em seus termos;

3.

Da incidência do art. 155, §2º do Código Penal. Inaplicabilidade. Por não ter o recorrente atendido as condições previstas, em lei, sendo constatado que, apesar de não ter havido laudo de avaliação, o bem furtado, não é de pequeno valor, tratando-se de um portão de ferro da porta de enrolar que, ao ser retirado, causou ainda inúmeros prejuízos de valor e de segurança ao proprietário do Estabelecimento;

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MICHEL LIMA FERREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, com a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direito, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do recorrente aduzindo erro de tipo e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal e ao final a incidência do furto privilegiado capitulado no artigo 155, §2º do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
em 07/05/2021, por volta das 13:54 horas, o Acusado MICHEL LIMA FERREIRA, conduzindo uma bicicleta, em via pública, na Travessa Benjamim Constant, nº 1502, subtraiu, 01 (um) portão de ferro, utilizado na contenção da porta de enrolar, do Estabelecimento Comercial, de nome NATURAIZ. A vítima Alan José Leal do Amaral proprietário do Estabelecimento, percebeu a ausência do portão de ferro e registrou na Delegacia de Polícia, dizendo ignorar a autoria do crime. Posteriormente, tomou conhecimento pelas imagens de sistema privado de monitoramento e captou a subtração do referido bem e reconheceu o Acusado, MICHEL LIMA FERREIRA. Perante a Autoridade Policial, o Acusado MICHEL LIMA FERREIRA disse que, subtraiu o portão de ferro da vítima e que, achou que, se tratava de bem abandonado e fez o recolhimento e venda do portão para o ferro velho
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR OCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo erro de tipo, com fundamento no art. 20, do Código Penal, alegando que acreditava que o bem era coisa abandonada.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

A materialidade e a autoria encontram-se perfeitamente provadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando o acusado como a responsável pela subtração do bem do ofendido.

A vítima
ALAN JOSÉ LEAL DO AMARAL
, em juízo, referiu ser proprietário de um estabelecimento comercial, o qual possuía uma placa de ferro em volta da porta de rolar para reforçar a proteção. Ademais, informou que tal objeto era retirado e colocado todas as vezes ao abrir e fechar o local. Narrou, ainda, que, no dia dos fatos, percebeu a ausência do bem e solicitou acesso as imagens da câmera de segurança de um vizinho, oportunidade em que foi possível ver o acusado subtrair a placa de ferro. Por conseguinte, alegou não ter recuperado o objeto subtraído.

Já a testemunha
WAGNER WESLEY ALENCAR
, em juízo, declarou ser vizinho da vítima, bem como a pessoa que cedeu acesso as imagens das câmeras de vigilância que possuía, sendo possível atestar o momento em que o réu praticou o crime, subtraindo o objeto.

Constata-se assim que a vítima foi segura em afirmar que possuía referida placa de ferro em volta da porta de enrolar, para reforçar a proteção, sendo que no dia dos fatos percebeu a ausência do bem e solicitou acesso as imagens da câmera de segurança, de um vizinho e na oportunidade, foi possível ver o apelante, subtraindo a placa de ferro. Dessa forma, a mera alegação do recorrente em dizer que desconhecia a natureza da posse do patrimônio furtado não se mostra plausível com a realidade dos fatos, sendo considerado ainda o conjunto probatório acostado aos autos, com os relatos precisos e uníssonos das testemunhas, identificando o recorrente como o responsável pela subtração do bem da vítima, o qual fazia parte do mecanismo de proteção do estabelecimento comercial.

Dessa forma, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do apelante por erro de tipo restando evidenciada a total ciência do recorrente, quanto ao dolo de praticar o crime ao agir com plena consciência da conduta ilícita praticada, permanecendo, dessa forma, inalterada a decisão de primeiro grau.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida.

DA INCIDÊNCIA DO ART. 155, §2º DO CÓDIGO PENAL

A defesa do recorrente pugnou pela aplicação do furto privilegiado, capitulado no art. 155, §2º, do Código Penal para que seja diminuída a pena definitiva imposta. Referido pleito não merece acolhimento.

Constata-se dos autos, que o Juízo ao valorar a pena, não aplicou a atenuante da figura privilegiada, prevista no art. 155, §2º, do Código Penal, por não ter o recorrente atendido as condições previstas, em lei. Da análise do dispositivo legal bem como da sentença condenatória, verifica-se, a ausência de laudo de avaliação o que impossibilitou o magistrado de primeiro grau aplicar a causa de diminuição. Todavia, mesmo com ausência de Laudo, é possível tecer uma análise superficial de que o bem furtado, não é de pequeno valor, tratando-se de um portão de ferro da porta de enrolar que, ao ser retirado, causou ainda inúmeros prejuízos de valor e de segurança ao proprietário do Estabelecimento. Assim, afasto o referido pleito.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/08/2024